Tribunal: TCU
Processo: 000.931/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. REFORMA MILITAR. MELHORIA DOS PROVENTOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de reforma de ex-militares do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão inicial de reforma dos srs. Hilarião Francklin de Miranda, Laércio Falcão Agria e Marcos Antônio Santos, representados pelos formulários de peças 11, 8 e 3 e determinar seus registros; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma dos militares Admilson Mendes dos Santos, Ângelo Neves de Souza, Hilarião Francklin de Miranda, José Fernando Pereira, Laércio Falcão Agria e Marcos Antônio dos Santos e negar registro aos atos de peças 5, 15, 12, 13, 9 e 4; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados mencionados no subitem anterior; 9.4. considerar prejudicada a apreciação dos atos de reforma dos senhores Benedito Carlos Escórcio, Gilvani Guedes de Vasconcelos, Haroudo José da Silva, Jeferson Guedes Santos, José Vieira Barbosa e Marco Antônio Barbosa Pereira, representados pelos formulários de peças 2, 10, 16, 6, 14 e 7; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.5.1. adote os procedimentos necessários para dar início ao processo de revisão de ofício da pensão instituída pelo sr. Admilson Mendes dos Santos, registrada por meio do Acórdão 966/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.5.2. confira prioridade ao exame dos atos de pensão instituídas pelos senhores Laércio Falcão Agria (83777/2019), Hilarião Francklin de Miranda (95061/2019), Ângelo Neves de Souza (108987/2019) e José Fernando Pereira (104896/2019), ainda não autuados; 9.5.3. examine a conveniência e oportunidade de realizar ação fiscalizatória no Comando da Marinha, haja vista a intempestividade do encaminhamento de atos de concessão militar.